Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIAO. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar-se o arrombamento independentemente de laudo técnico - desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, como na hipótese dos autos.

2. A única testemunha que teria visto pessoas em auxílio ao réu, não foi ouvida em juízo, nem durante a instrução do inquérito. Não houve juntada das imagens das câmeras de segurança, nem confissão do acusado. Portanto, não há elementos probatórios seguros que atestem que o acusado praticou o crime com o auxílio de outras pessoas, motivo pelo qual, a qualificadora do concurso de agentes deve ser afastada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.